Tribunal: TJBA
Processo: 8033816-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033816-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: VANEIDE SOUZA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Banco Original S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem também condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:
i) se a responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto à indevida negativ
a
ção do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito;
ii) se houve falha na prestação de serviço, considerando a ausência de comprovação da existência e legitimidade do débito;

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
5. O banco recorrente não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da dívida que ensejou a negativ
a
ção, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.
6. A majoração dos honorários advocatícios é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
8. "1. A responsabilidade da instituição financeira pela indevida negativ
a
ção do consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art.

85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL 81168049620208050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 01/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.